Tribunal: TJDFT
Processo: 0742886-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
3. A controvérsia cinge-se a verificar se existe falha na prestação de serviços ofertados pela instituição financeira, relativo à contratação de empréstimo fraudulento, sob o fundamento de que a instituição financeira permitiu o acesso de terceiros ao seu sistema de concessão de empréstimo.
4. Não há nos autos prova que o Banco concorreu, de alguma forma, para que o autor assinasse o aludido contrato, uma vez que a simples utilização do nome da instituição financeira por parte de terceiros não gera responsabilidade.
5. No caso, está claro que a autora/apelante aderiu ao ardil de que, além de serem reduzidas as parcelas de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil ao fazer a ‘portabilidade’ para o Banco Santander, ainda teria ‘ressarcimento’ mensal de valores depositados pela Credbank.
6. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento de culpa do fornecedor, tendo em vista que o dano não foi causado por falha na prestação do serviço, mas sim pela conduta do consumidor, que não agiu com cautela e facilitou a ação dos fraudadores.
7. Recurso conhecido e não provido.